Tribunal: STF
Processo: ARE 985565
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Advogado dativo. Fixação de honorários. Tabela da OAB. Conselho Seccional. Matéria Infraconstitucional. Agravo regimental não provido. 



    1. O acórdão recorrido concluiu pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo com base na análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei nº 8.906/94).



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.